Tribunal: STF
Processo: HC 94494
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS CONTRA DOIS ATOS DIVERSOS DO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA: O PRIMEIRO, ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS
   CORPUS NO QUAL SE QUESTIONAVA O TÍTULO ANTECEDENTE DA PRISÃO; O
   SEGUNDO, DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS NO QUAL SE IMPUGNA O NOVO TÍTULO DA
   PRISÃO (SENTENÇA DE PRONÚNCIA). NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO
   COM RELAÇÃO A AMBOS OS ATOS. QUANTO AO PRIMEIRO, PORQUE QUESTIONA
   TÍTULO QUE FOI SUBSTITUÍDO PELA PRONÚNCIA. QUANTO AO ÚLTIMO, DADA
   A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL.
1.      Havendo
   fundamentação cautelar nova na sentença de pronúncia e que,
   embora devesse, não tenha sido submetida à instância antecedente,
   impõe-se o não-conhecimento da impetração, sob pena de indevida
   supressão de instância.
2.      Incide a Súmula n. 691 deste Supremo
   Tribunal quando ausente a demonstração de flagrante
   constrangimento ilegal no indeferimento da liminar no Superior
   Tribunal de Justiça.
3.      Habeas corpus não-conhecido.